Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-08.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. APREENSÃO DE AUTOMÓVEIS NA RESIDÊNCIA DO INVESTIGADO. CONTEXTO RELACIONADO AO DELITO APURADO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO POR TERCEIRO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO QUANTO À PROPRIEDADE E RELAÇÃO COM O CRIME. INTERESSE AO PROCESSO. ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
2. Apelação conhecida e não provida.